Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715473-83.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMENDES RODRIGUES LIMA EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar a respeito do pedido formulado em contrarrazões (ID 67890871) de aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador